Tribunal: TJDFT
Processo: 0705309-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705309-83.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. EMBARGADO: ALEXANDRE MELILLO LOPES DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Banco CNH Industrial Capital S.A. O embargante explica que a decisão embargada não conheceu da apelação em razão da inovação recursal. Defende que o julgado incorreu em omissão e contradição, pois a matéria foi apresentada ao Juízo de Primeiro Grau em embargos de declaração, os quais foram rejeitados. Acrescenta que o reconhecimento da nulidade do contrato implica, por si só, na necessidade de restituição dos bens alienados. Pede o provimento dos embargos de declaração com a concessão de efeitos infringentes para sanar os vícios apontados mediante a reforma do julgado (id 59072037). O embargado apresentou contrarrazões. Pediu a condenação do embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (id 59307561). Esta Relatoria determinou a intimação do embargante para manifestar-se acerca do pedido de condenação por litigância de má-fé formulado em contrarrazões (id 59334704). O embargante apresentou manifestação (id 59527631). É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Cabem embargos de declaração contra decisão judicial que incorra em obscuridade, contradição, ou omissão de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, bem como para corrigir erro material nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. O art. 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil dispõe que quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. Há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao julgamento da lide. A omissão é defeito inerente à própria estrutura da decisão, que compromete a integridade da prestação jurisdicional. Configura-se nos casos em que o julgador não se manifesta sobre ponto a que deveria pronunciar-se de ofício ou a requerimento ou quando deixa de manifestar-se sobre tese firmada em julgamento de recursos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. É possível haver omissão também quando o julgador incorrer em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil (art. 1.022, inc. II e parágrafo único, do Código de Processo Civil). A contradição prevista no art. 1.022, inc. I, do Código de Processo Civil deve ser interna, ou seja, entre trechos da própria decisão embargada. Pode ocorrer entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão ou dentro do próprio dispositivo. Expressa a incoerência entre os juízos formulados, a oposição entre as premissas e as conclusões, que conduz ao absurdo, à irracionalidade. Verifico que os presentes embargos de declaração têm como finalidade exclusiva obter um novo julgamento da causa de acordo com os interesses da embargante, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.[1] A decisão registrou expressamente que as alegações ou defesas omitidas após a decisão de saneamento e de organização do processo sujeitam-se à eficácia preclusiva da coisa julgada, razão pela qual não podem ser analisadas posteriormente: A inovação recursal ocorre quando a parte submete ao órgão recursal fatos, teses ou pedidos inéditos, sobre os quais o Juízo de Primeiro Grau não se pronunciou. Trata-se de prática vedada pelo ordenamento jurídico, sob pena de incorrer-se em supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. A doutrina esclarece que a causa encontra-se estabilizada após a decisão de saneamento e de organização do processo, razão pela qual as alegações ou defesas omitidas após esse momento processual sujeitam-se à eficácia preclusiva da coisa julgada. O art. 1.014 do Código de Processo Civil autoriza, excepcionalmente, a alegação de fatos supervenientes, que aconteceram depois da sentença, ou fatos novos não propostos perante o Juízo de Primeiro Grau desde que a parte comprove que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. O entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é pacífico no sentido de que não é permitido apresentar pedidos novos em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio da congruência ou adstrição, bem como ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa. Verifico que o pedido de reconhecimento do apelante como proprietário dos bens objeto do financiamento não foi apresentado perante o Juízo de Primeiro Grau, razão pela qual não pode ser analisado em sede recursal. Destaco que a alegação da matéria nos embargos de declaração opostos perante o Juízo de Primeiro Grau não é suficiente para infirmar a conclusão adotada. A preclusão é a consequência que decorre de a parte haver perdido a faculdade de praticar ato processual, circunstância essa que impede o Juiz de apreciar a questão. Trata-se de regra que veda a repetição de atos processuais ou o retorno a fases ultrapassadas, o que proporciona não só a segurança jurídica e a razoável duração do processo, mas também a boa-fé e a lealdade no trâmite processual. O art. 507 do Código de Processo Civil prevê que é vedado à parte discutir questões a cujo respeito operou-se a preclusão. A preclusão impede a análise de matérias que não tenham sido alegadas no momento próprio, inclusive aquelas de ordem pública. A orientação objetiva impedir o tumulto da marcha processual com o resgate de questões ultrapassadas ao longo da demanda.[2] Observo que o embargante deixou de pedir o reconhecimento da propriedade dos bens objeto do financiamento na contestação. Limitou-se a sustentar a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a validade dos contratos tratados nos autos (id 57891549). O embargante não alegou a questão no momento processual adequado para tanto, de modo que a oportunidade de apresentação da matéria encontra-se preclusa. O entendimento em sentido contrário significaria admitir a reforma de provimento jurisdicional que resolveu a lide a contento nos moldes como foi apresentada. A insatisfação do embargante em relação aos fundamentos adotados na decisão, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração, uma vez que estes possuem limites estreitos e exaustivamente consignados em lei. Trata-se de recurso de fundamentação específica, razão pela qual não deve ser utilizado para reacender discussões sobre o mérito do julgado.[3] Ressalto que os embargos declaratórios devem ser baseados em uma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, ainda que sejam opostos para fins de prequestionamento.[4] Concluo que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. Passo à análise do pedido de condenação do embargado ao pagamento de multa por litigância de má-fé. As hipóteses de litigância de má-fé são elencadas pelo art. 80 do Código de Processo Civil: 1) deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; 2) alterar a verdade dos fatos; 3) usar do processo para conseguir objetivo ilegal; 4) opor resistência injustificada ao andamento do processo; 5) proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; 6) provocar incidente manifestamente infundado; e 7) interpor recurso com intuito manifestamente protelatório. É essencial que o dolo seja devidamente comprovado para o reconhecimento da litigância de má-fé. O ordenamento jurídico não aceita a má-fé presumida. Não se pode presumir o dolo e a má-fé pela simples defesa dos direitos que a parte entende possuir.[4] Rejeito o pedido de condenação do embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, pois não há qualquer elemento nestes autos que caracterize sua conduta como intencionalmente maliciosa ou temerária. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, 24 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl n. 43.759/RS, Segunda Seção, Rel. Min. Humberto Martins, DJe: 18.8.2023. [2] STJ. AgInt no REsp n. 1.825.928/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 20.12.2023. [3] TJDFT. Acórdão n. 1323912, 07070275720198070001, Relator: Humberto Ulhôa, 2a Turma Cível, DJe: 17.3.2021. [4] TJDFT. Acórdão n. 1331644, 07260837620198070001, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJe: 23.4.2021.